Tribunal: STF
Processo: RE 1436106
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 23):



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO ADESIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. 



    I. Acerca do prévio requerimento administrativo para demonstração de interesse de agir, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC/1973, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento em 03/09/2014. 



    II. O prévio requerimento administrativo e o exaurimento nas vias administrativas não são condicionantes ao exercício do direito de ação. 



    III. Impor à parte interessada o ônus de recorrer à Administração com a possibilidade de uma resposta negativa, considerando a própria resistência da autarquia nestes autos, através de peça de impugnação e recurso de apelação, que a conduziria novamente a buscar o Judiciário, seria uma afronta ao inciso LXXVIII do artigo 5º, inciso LXXVIII da CF. 



    IV. Remessa necessária e recursos de apelação da parte autora, na forma adesiva, e do INSS a que se nega provimento”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como a tese firmada por esta CORTE SUPREMA no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), pois garantiu que a parte autora demandasse em juízo pleiteando benefício previdenciário independentemente de prévio requerimento administrativo.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o RE ao fundamento de que há aparente divergência com a jurisprudência do STF (Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito. 



    O Tribunal de origem, por maioria, manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por LENILDA DE FREITAS DOS SANTOS, em que pleiteia a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, a despeito de a parte autora não proceder ao prévio requerimento administrativo perante à Autarquia Previdenciária. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 21, fl. 3):



    “De acordo com a conclusão a que chegou a Suprema Corte quando da análise da matéria em sede de repetitivo (RE 631.240), podemos concluir que as ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: as que pretendem obter nova prestação ou vantagem e as que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem anteriormente concedida. 



    No primeiro caso, como regra, ter-se-ia a exigência de prévio requerimento administrativo, pois assim estaria configurada a pretensão resistida. 



    Já no segundo caso, o qual inclui revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o prévio requerimento administrativo é dispensado, salvo se depender de análise de matéria de fato ainda não levada a conhecimento da Administração Pública. 



    Na hipótese, aplica-se o primeiro caso, considerando que se trata de pedido novo de concessão de pensão por morte e que não houve pretensão resistida por parte do INSS, visto que não foi feito pedido de concessão do benefício na seara administrativa. Todavia, como a ação foi ajuizada no ano de 2016, ou seja, após o período marcado para incidência da fórmula de transição determinada no julgamento do RE 631.240, esta não deve ser aplicada. 



    Assim, a princípio, restaria configurada a ausência de interesse de agir da parte autora, na medida em que não há pretensão resistida por parte do INSS, já que seu pedido não foi apreciado na seara administrativa pela autarquia previdenciária. A conclusão lógica seria a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme, inclusive, entendeu o juiz federal convocado, ora relator. 



    No entanto, considerando o caso concreto, no qual foi proferida sentença favorável à autora quanto à questão de mérito propriamente dita, aliado a isto a natureza alimentar do benefício concedido, não me parece razoável anular a sentença, para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nesta fase processual. 



    Não entendo da mesma forma razoável determinar que a parte beneficiada requeira junto ao INSS a concessão de pensão por morte tão-somente para cumprir uma formalidade legal. 



    Veja-se que não se está deixando de cumprir determinações traçadas pela Suprema Corte, quando do julgamento de recurso repetitivo, cujos julgados possuem primazia e devem servir de orientação para todos os Tribunais. Apenas está se adequando a orientação dada pela Corte Maior ao caso concreto, haja vista a fase processual em que se encontra”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    Por oportuno, destaco os seguintes excertos do voto do Min. ROBERTO BARROSO, relator do acórdão paradigmático:



    28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica. 



    29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 



    30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. 



    31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido). 



    32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 



    33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado (grifo nosso).



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para extinguir o processo sem julgamento de mérito.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente